Tribunal: TJSP
Processo: 1017631-13.2021.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Propósito infringente, com reiteração de fundamentação já repelida, visando à modificação de entendimento da Colenda Câmara – Não é compatível com a natureza e finalidade dos embargos de declaração o caráter infringente que se lhes venha a conferir a parte, com o objetivo, não autorizado, de rediscutir o mérito – Argumentos trazidos que, a pretexto de vício no julgado,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Propósito infringente, com reiteração de fundamentação já repelida, visando à modificação de entendimento da Colenda Câmara – Não é compatível com a natureza e finalidade dos embargos de declaração o caráter infringente que se lhes venha a conferir a parte, com o objetivo, não autorizado, de rediscutir o mérito – Argumentos trazidos que, a pretexto de vício no julgado, traduzem mera discordância com o resultado – Inexistência de cabimento à luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Ausência de necessidade integrativa, sem prejuízo dos efeitos do art. 1.025 do Código de Processo Civil - EMBARGOS REJEITADOS.